Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-21.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Locação. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da reconvenção. Apelo da locadora.

Alegação da ré, em reconvenção, de que teve que deixar o imóvel em razão do desabamento do teto de um dos quartos, pugnando pela condenação da locadora no pagamento da multa contratual. Impugnação da reconvinda, alegando que a reforma transcorreu normalmente.

Ementa:

Apelação cível. Ação de cobrança. Locação. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da reconvenção. Apelo da locadora.

Alegação da ré, em reconvenção, de que teve que deixar o imóvel em razão do desabamento do teto de um dos quartos, pugnando pela condenação da locadora no pagamento da multa contratual. Impugnação da reconvinda, alegando que a reforma transcorreu normalmente. Considerando que é controvertida a questão do desabamento do teto, que a prova existente nos autos não é suficiente para o demonstrar e que incumbia à reconvinte a prova de sua ocorrência (art. 373, I, CPC), de rigor a improcedência do pedido formulado em reconvenção.

Ação de cobrança que deve ser acolhida integralmente. É incontroverso que o imóvel foi entregue sem a realização de pintura nova, sendo devida a multa contratual com fundamento no descumprimento do contrato.

Apelação provida.